Tribunal: TJBA
Processo: 8051370-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051370-61.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR Advogado(s): JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR AGRAVADO: LAUDIJANE SILVA DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE DA CÔNJUGE QUE NÃO FIGURA COMO PARTE DO TÍTULO EXECUTADO. DECISÃO PRIMEVA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que excluiu Laudijane Silva de Jesus, do polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial em curso na origem, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. O título objeto desta execução é o contrato de prestação de serviços advocatícios no qual apenas o Adson Rodrigues de Jesus figura como parte contratante (ID. 51862017). 3. Ademais, os serviços contratados foram prestados no processo nº 0388844-15.2012.8.05.0001 onde somente o agravado Adson Rodrigues de Jesus, figurava como réu. 4. A execução deve ser direcionada contra o devedor reconhecido como tal no título (art.779, I do CPC). O cônjuge não se legitima ordinariamente na execução de obrigações assumidas pelo outro, sob pena de se admitir a execução de patrimônio pessoal de quem não se beneficiou do trabalho prestado pelo exequente. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051370-61.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR e como apelada LAUDIJANE SILVA DE JESUS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024 .